Tribunal: TJSP
Processo: 1013069-49.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES COM APLICAÇÃO DO ART. 924, II, do CPC. PRESUNÇÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. Execução de título extrajudicial que, mesmo ausente prova de quitação da dívida, acabou extinta com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Inércia da credora que não pode servir para conclusão afirmativa da satisfação da

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES COM APLICAÇÃO DO ART. 924, II, do CPC. PRESUNÇÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. Execução de título extrajudicial que, mesmo ausente prova de quitação da dívida, acabou extinta com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Inércia da credora que não pode servir para conclusão afirmativa da satisfação da obrigação. Extinção afastada, para se ordenar o prosseguimento da ação. Precedentes da Turma Julgadora.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.